Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739837-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ERESP No 1.163.020/RS. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. 1. A matéria relacionada à inclusão da Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica/TUSD e da Taxa de Uso do Sistema de Transmissão/TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de energia elétrica é alvo de celeuma e ainda não está pacificada na jurisprudência pátria, sendo, inclusive, objeto do EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986 do STJ), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que ainda não teve seu mérito julgado. Vale salientar que foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes no território nacional que tenham o referido assunto como objeto, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Por consectário, ausente a probabilidade do direito a fundamentar a concessão de tutela de urgência para suspender a incidência de ICMS sobre a TUST/TUSD. 2. Também não se observa a presença do requisito da urgência, do dano irreparável ou de difícil reparação exigido pelo art. 314 c/c art. 300, caput, do CPC, para que se pratique ato processual durante o período de suspensão dos processos e que subsidie o deferimento da tutela de urgência, pois caso a incidência de ICMS sobre a TUST/TUSD venha a ser considerada indevida, os contribuintes podem se socorrer das vias processuais adequadas a fim de ressarcimento dos eventuais valores indevidamente pagos. 2.1. Além disso, a alegação abstrata de existência de risco de dano, sem trazer aos autos a sua efetiva demonstração ou a possibilidade de sua ocorrência, em desacordo com o que dispõe o art. 373, I, do CPC, não serve para fundamentar o pedido de tutela de urgência. 3. Não verificados os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c art. 314, ambos do CPC, a reforma da decisão é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 300 do CPC, 2o, 12 e 13, todos da Lei Complementar 87/1996, porque, não havendo previsão constitucional ou legal que ampare a incidência do ICMS sobre a TUSD/TUST, deveria ter reconhecido ser inequívoca a probabilidade do direito demonstrada, bem como o perigo da demora decorrente da exposição do contribuinte à cobrança de tributo indevido. Requer nos IDs 26169540 – Págs. 2 e 13, 26190798 – Pág. 1 e 26470979 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Breno Ferreira Martins Vasconcelos (OAB/SP 224.120). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). Melhor sorte não colhem as indicadas contrariedades aos artigos 2o, 12 e 13, todos da LC 87/1996, pois tais preceitos não foram objeto de exame e discussão pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Igualmente não deve transitar a defendida ofensa ao artigo 300 do CPC, pois a aferição da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência esbarra nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF, a teor do decidido no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1633400/SP, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Breno Ferreira Martins Vasconcelos (OAB/SP 224.120). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015